Tribunal: STF
Processo: RE 219539
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-11-06
Data de publicação: 2001-11-06

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL. DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL. EMBARGOS
DECLATÓRIOS QUE, SEM AUDIÊNCIA DO EMBARGADO, FORAM ACOLHIDOS PARA O
FIM DE ALTERAR ACÓRDÃO QUE, EM RECURSO ESPECIAL, HAVIA AFASTADO
PRETENDIDA APLICAÇÃO DE CERTO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA NO
CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS INCISOS XXXVI E LV DO
ARTIGO 5.º DA CF/88.
A questão do julgamento de embargos declaratórios sem
prévia audiência do embargado é insuscetível de ser dirimida sem
análise das normas processuais reguladoras da espécie; o mesmo
ocorrendo com os alegados efeitos preclusivos da não-impugnação, no
momento oportuno, de cálculos elaborados na fase de execução da
sentença.
Agravo desprovido.